Tribunal: TJMT
Processo: 0011796-21.2008.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011796-21.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J M PARRA & CIA LTDA - CNPJ: 36.952.695/0001-59 (APELADO), MARIA FERNANDES MARTINS - CPF: 353.587.931-00 (APELADO), JOAO MARTINS PARRA - CPF: 035.133.271-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio de Oliveira Saboia, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR – LEGALIDADE – ART. 30, INC. III, DA LEI N.o 7.098/98 – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO DO ESTADO PROVIDO- RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.

1. O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.o 87/1996).

2. Não há como confundir crédito executado (ICMS – DIFERANÇA DE ESTIMATIVA) com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, criados pelo Estado de Mato Grosso, e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n.o 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CF.

3. Recurso provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
J M PARRA & CIA LTDA - ME, MARIA FERNANDES MARTINS e JOAO MARTINS PARRA
,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na ação de
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0011797-21.2008.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em face de JM PARRA & CIA LTDA, MARIA FERNANDES MARTINS e outros, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que reconheceu, a nulidade da CDA que embasa o procedimento executório, e julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 197646486):

“
Vistos etc.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
,

devidamente qualificado e representado nos autos, propôs ação de execução.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Pois bem.

DO ICMS POR ESTIMATIVA

No que diz respeito à ilegalidade da cobrança inerente a aos débitos referente as infrações de falta de recolhimento do ICMS por estimativa em todas as suas espécies, os quais foram recepcionados pela Lei Estadual no 7.098/98 em razão da nova redação dada pela Lei 9.226/09:

“Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através: (...);

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório; (...)

V - de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar: (Nova redação dada pela Lei 9.226/09).

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária.”

Com efeito, se em discussão a constitucionalidade do regime tributário de recolhimento por estimativa estabelecido pelo Estado de Mato Grosso, importante ressaltar que ao tratar de matéria tributária, nossa Carta Magna estabeleceu a obrigatoriedade da lei complementar para fixação dos critérios dos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes, como se vê:

“Art. 146. Cabe à lei complementar: (...)

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)”

Sobre o tema do regime diferenciado, Ricardo Alexandre, em sua obra Direito Tributário, 11. ed, São Paulo : Juspodivm, 2017, p. 792, disciplina que:

“A Emenda Constitucional 42/2003 incluiu uma alínea d no inciso III do art. 146 da Constituição Federal, prevendo que caberia à lei complementar nacional estabelecer normas gerais sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do ICMS, das contribuições previdenciárias a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, e da contribuição para o PIS/Pasep.”

Em razão da exigência constitucional, foi instituída a Lei Complementar no 87/1996, a qual instituiu o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), que, por sua vez, dispôs em seu art. 26 sobre a possibilidade da legislação estadual estabelecer o regime de recolhimento por estimativa:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer: (...)

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.”

Em âmbito estadual, a legislação sancionou o art. 30, V da Lei no 7.098/98 – criado pela Lei no 9.226/2009 -, o qual é o dispositivo sobre o qual a CDA foi enquadrada, sendo mais especificamente regulamentado pelos Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT de 1989.

Além disso, o regime de estimativa por operação foi inicialmente acrescentado pelo Decreto no 2.622/2010, posteriormente sendo alterada a numeração para os artigos. 87-J a 87-J-5, também por Decreto no 2.734/2010, enquanto o regime de estimativa por operação simplificada do ICMS foi acrescentado pelo Decreto no 392/2011.

Entretanto, com as alterações do regime de apuração do ICMS, o Fisco procedeu com a criação de novas espécies tributárias, alterando aspectos estabelecidos na própria lei complementar reguladora do ICMS e extrapolando os limites de poder de tributação estabelecidos pelo art. 150 da Constituição Federal.

Ora, ao instituir os referidos regimes, houve inclusive a alteração da forma de lançamento estipulado por lei para o ICMS, alterando-se o tipo de lançamento de homologação para ofício, excedendo inclusive o art. 26, III da Lei Complementar no 87/1996, eis que o art. 30, V da Lei no 7.098/98 tentou criar critérios especiais de tributação, invadindo competência reservada à lei complementar.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça sobre a ilegalidade da cobrança do ICMS por regime de estimativa por operação e operação simplificada, como se vê:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSARIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA - NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Não se afigura possível seja decretada a inconstitucionalidade de norma secundária (decreto) em face da Constituição Federal, porquanto eventuais conflitos entre decreto regulamentar e a norma de base (lei), ainda que sejam contrários a normas constitucionais, não constituem ofensa direta à Carta Magna, mas típica crise de legalidade e não de inconstitucionalidade. Reconhecida a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, devem ser anulados os débitos fiscais advindos dos regimes deles decorrentes [Estimativa por Operação e Estimativa Complementar ] e lançados na Conta Corrente Fiscal da empresa é medida que se impõe. Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (Apelação / Remessa Necessária 99733/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)”

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA –
ICMS
–
ESTIMATIVA
POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO.
Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de
estimativa
seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.
Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe.
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA –
ICMS
– REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO –
ESTIMATIVA
POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA.
Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora. (Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)”

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INACOLHIDAS - MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE DECLARADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos. 2. Não procede a alegação de que a Impetrante pretende a concessão de segurança de caráter normativo, pois pelo que se pode aferir tanto do pedido inicial como da sentença proferida , a pretensão da Impetrante está restrita a anulação do crédito tributário. 3. O inciso V, do artigo 30 da Lei 7.098/98 pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 146-A, o qual prevê que somente a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação. 4. Apelo desprovido. Sentença Ratificada. (Apelação / Remessa Necessária 28043/2017 -, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)”

Sob o prisma da ilegalidade do regime por estimativa estabelecido pelo Estado de Mato Grosso, urge trazer à baila o que fora consignado no Reexame Necessário de no 37566/2013, o qual analisou questão idêntica a trazida aos autos e destrincha indubitavelmente as ilegalidades tributárias cometidas pelo ente fiscal:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – SENTENÇA RATIFICADA.Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado (87-J-2, § 3o, II) foi fixada por norma infralegal, qual seja, o Decreto n. 2.734/2010.O reconhecimento da ilegalidade do regime de cobrança induz a declaração de nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na ação mandamental.”

Partindo dessas premissas, resta estampada a ilegalidade nos lançamentos fiscais oriundos da falta de recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa, com base no art. 30, V da Lei no 7.098/1998 e Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011, pois ultrapassados os limites concedidos pela lei, bem como os critérios de cobrança estabelecidos pela Lei Complementar no 87/1996 – Lei de aplicação do ICMS ou Lei Kandir -.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do requisito
fumus boni iuris
quanto a ilegalidade incidental do Decreto Estadual no 392/2011 no que diz à cobrança do recolhimento de ICMS por estimativa.

Digo a ilegalidade e não a inconstitucionalidade por se tratar de Decreto regulamentar, norma de caráter secundário, que nas palavras do Ministro Celso de Mello, se configura quando surgem “os regulamentos de execução (ou subordinados) como condição de eficácia e aplicabilidade da norma legal dependente de regulamentação executiva. Previsão, no próprio corpo do diploma legislativo, da necessidade de sua regulamentação." (RE 673.681/SP - Rel. Ministro Celso de Mello).

Francisco Cabral assim dispôs na obra “Controle de Constitucionalidade, 1o Edição, Schoba Editora:

“Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, ou se afasta dos limites que esta lhe traça, é eivado de ilegalidade e não de inconstitucionalidade, pelo que não se sujeita, quer no controle concentrado, quer no controle difuso, à jurisdição constitucional. Precedentes do STF: ADIns 536-DF, 589-DF e 311-DF, Velloso, RTJ 137/580, 137/1100 e 133/69; ADIn 708-DF, Moreira Alves, RTJ 142/718; ADIn 392-DF, Marco Aurélio, RTJ 137/75; ADIn 1347-DF, Celso de Mello, "DJ" de 01.12.95” (p. 84)

Assim, o crédito referente a ICMS por Estimativa deve ser declarado inexigível.

DISPOSITIVO

Portanto,
JULGO EXTINTA
a presente ação de execução fiscal, em razão da ilegalidade da cobrança do débito de ICMS por estimativa via de consequência, declarar a inexigibilidade das CDA’s exequendas, o que faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Sem custas e honorários, vez que incabíveis no caso vertente, nos termos do art. 26 que afasta o ônus para as partes em caso de cancelamento da dívida ativa.

Havendo recurso de apelação, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”

Em suas razões, o ESTADO DE MATO GROSSO, aduz, em síntese, que não se trata do Regime de Estimativa Simplificada ou por Operação fundado no inciso V, do art. 30, da Lei n.o 7.098/98, com a redação dada pela Lei n.o 9.226/2009, que vem sendo declarado inconstitucional pelo eg. TJMT, mas sim no inciso III do referido dispositivo.

Esclarece, ainda, que
“(...)
a leitura mais atenta da CDA que embasa a presente ação permite concluir que os créditos tributários nela executados se referem a fatos geradores ocorridos nos anos de 1999 a 2001, o que, por si só, afasta qualquer fundamento esposado na sentença ora apelada
.
Isso porque, não se trata do Regime de Estimativa Simplificada ou por Operação fundado no inc. V do art. 30 da Lei n.o 7.098/98, com a redação dada pela Lei n.o 9.226/2009, que vem sendo declarado inconstitucional pelo E. TJ/MT, mas sim no inc. III do referido dispositivo”.

Ressalta finalmente,
“(...)
considerando que os fatos geradores declarados nulos pelo juízo a quo ocorreram nos anos de 1999 a 2001, frise-se, MUITO ANTES da entrada em vigor da Lei n.o 9.226 que acrescentou a hipótese do inc. V (em22/10/2009), conclui-se que a modalidade de regime retratada no título executivo em discussão é, de fato, a legal e constitucional hipótese do inciso III, daí porque inclusive desnecessário qualquer comprovação documental, já que as datas dos fatos geradores são suficientes para excluir a possibilidade da exigência do Regime de Estimativa por Operação no caso versado”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e determinado o prosseguimento do feito executivo.

Por sua vez, a defesa dos apelantes JM PARRA & CIA LTDA, MARIA FERNANDES MARTINS, recorre da sentença
“(...)a
fim de condenar a Fazenda Pública apelada nas verbas sucumbenciais, fixando-se honorários justos em prol da recorrente, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC e do Recurso Extraordinário RE 1.140.005”.

Contrarrazões dos apelados
JM PARRA & CIA LTDA, MARIA FERNANDES MARTINS (ID. 197646496).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de Recursos de Apelação, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
J M PARRA & CIA LTDA - ME, MARIA FERNANDES MARTINS e JOAO MARTINS PARRA
,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na ação de
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0011797-21.2008.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em face de JM PARRA & CIA LTDA, MARIA FERNANDES MARTINS e outros, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que reconheceu, a nulidade da CDA que embasa o procedimento executório, e julgou extinto o feito

(ID. 197646486).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante

ajuizou a presente ação de execução fiscal em desfavor de
JM PARRA & CIA LTDA, MARIA FERNANDES MARTINS e outros
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20083196, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 33.118,80
(trinta e três mil e cento e dezoito reais e oitenta centavos).

Após regular tramitação do feito, s
obreveio, então, a sentença, proferida em
11.09.2023
(ID. 197646486
)
, que julgou extinto o feito, em razão da nulidade da CDA executada
,
motivando a interposição do presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como dantes mencionado, verifica-se que o magistrado
a quo
extinguiu a presente execução fiscal, de ofício, ao fundamento na ilegalidade do regime de recolhimento de ICMS por estimativa, previsto no inciso V, do art. 30 da Lei n.o 7.098/98.

Ocorre, que, de fato, tal como exposto pelo apelante, da análise da
CDA n.o 20083196
(ID. 197646469 – pág. 14/15), depreende-se que os fatos geradores ocorreram nos meses de dezembro de 1999, junho de 2000 e junho e dezembro de 2001
,
e a constituição do definitiva do crédito tributário deu-se na data de 24.03.2006.

Logo, antecedem ao Decreto do Estado de Mato Grosso n.o 2.734, de 13 de agosto de 2010, pelo que não seria possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava àquela época.

Quanto ao Regime de Estimativa, é necessário esclarecer que, o Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário, com repercussão geral, não afirmou que a criação de Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de decreto, porque exige-se a edição de lei em sentido estrito.

É esta a ementa do acórdão:

“TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.

(STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015)”.

Além disso, a CDA n.o 20083196 indica que o contribuinte
“deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa”
(INFRAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ICMS – DIFERENÇA DE ESTIMATIVA).

Desse modo, o fato de constar na referida CDA que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por Estimativa, não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei do Estado de Mato Grosso n.o 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n.o 87, de 13 de setembro de 1996, confira-se:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

[...]

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

[...]

Art. 30. Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...]

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.”

Portanto, a espécie revela que o crédito debatido na presente execução fiscal trata-se de lançamento por estimativa em virtude de infração por falta de recolhimento ou recolhimento a menor fora de prazo, conforme descrito no documento fiscal.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançado na
CDA n.o 20083196
, que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a reforma da sentença de extinção é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013 DO CPC - ICMS APLICADO - REGIME ESTIMATIVA FALTA DE RECOLHIMENTO – LEGALIDADE – ART 30, III LEI N.o 7.098/98 – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no mandamus visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF. (STJ - AgInt no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019).

2 - O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998),

que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.” (N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio Vidal , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000396-96.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – INTRODUZIDO POR LEI N. 7.098/98 –

LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA –DESPROVIMENTO.

O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996).

Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998),

que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.

(N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)”

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, e determinar o prosseguimento da execução fiscal, e, em consequência, jugo
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pela defesa de
J M PARRA & CIA LTDA - ME, MARIA FERNANDES MARTINS e JOAO MARTINS PARRA
.

Por oportuno, considerando que a petição encartada no ID. 197646491, é estranha ao presente processo, defiro pedido constante no ID. 197646494 e determino o desentranhamento
do referido documento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024